Tribunal: TJSP
Processo: 2273098-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
INVENTÁRIO – Decisão que nomeou como inventariante a esposa do falecido – Agravante que alega ter vivido em união estável com este, pretendendo ser nomeada inventariante – Descabimento – Ausentes elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a alegada união estável - Anterior determinação pelo juízo a quo de remessa da questão às vias ordinárias que não foi atendida – Nomeação da esposa do

Ementa:
INVENTÁRIO – Decisão que nomeou como inventariante a esposa do falecido – Agravante que alega ter vivido em união estável com este, pretendendo ser nomeada inventariante – Descabimento – Ausentes elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a alegada união estável - Anterior determinação pelo juízo a quo de remessa da questão às vias ordinárias que não foi atendida – Nomeação da esposa do falecido, a qual reside no imóvel do espólio, que não se revela despropositada – Inteligência do art. 617, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273098-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSÉ
MISAEL ALAN MOREIRA, ISADORA VICTÓRIA MOREIRA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e ALEXANDRA SOARES DOS SANTOS, são agravados
IZAURA DA SILVA MOREIRA (INVENTARIANTE) e JOSÉ ANTONIO MOREIRA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273098-39.2019.8.26.0000
2
VOTO No 51185
AGRAVO No 2273098-39.2019.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Alexandra Soares Santos, J. M. A. M. e I. V. M
AGRAVADA Izaura da Silva Moreira
INTERESSADO Nivaldo Pereira da Silva
JUÍZA Fabiana Bissolli Scardoeli Alves
INVENTÁRIO Decisão que nomeou como inventariante a
esposa do falecido Agravante que alega ter vivido em união
estável com este, pretendendo ser nomeada inventariante
Descabimento
Ausentes elementos que demonstrem, de
forma inequívoca, a alegada união estável - Anterior
determinação pelo juízo a quo de remessa da questão às vias
ordinárias que não foi atendida Nomeação da esposa do
falecido, a qual reside no imóvel do espólio, que não se revela
despropositada
Inteligência do art. 617, do Código de
Processo Civil - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de ação de inventário (fls.
1 autos de origem) de bens deixados por José Antonio Moreira, não se conformando
Alexandra Soares Santos, por si e representando os menores J. M. A. M. e I. V. M., com a
decisão de fls. 164 (autos de origem), em que a Juíza de Direito nomeou como
inventariante Izaura da Silva Moreira sob o fundamento de que “não há como reconhecer
nestes autos a união estável pretendida pela Sra Alexandra, sendo certo que, diante da
controvérsia instalada, já havia sido determinado fosse a questão discutida em autos
próprios. Contudo, não há comprovação da interposição de ação de reconhecimento de
união estável post mortem.”. Sustentam os agravantes, em síntese, que estaria comprovada
nos autos a união estável que Alexandra Soares Santos manteve com o falecido. Afirmam
que o falecido não vivia com sua esposa há mais de 40 anos e que ele e a antiga
inventariante tiveram dois filhos durante o relacionamento. Requerem, assim, a concessão
de efeito suspensivo ao recurso e o seu final provimento para que Alexandra Soares Santos
seja mantida como inventariante. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273098-39.2019.8.26.0000
3
suspensivo ao recurso (fls. 18/19). Colheram-se informações (fls. 22/23). Foi apresentada,
intempestivamente, contraminuta a fls. 26/29.
É o relatório.
De início, anoto ser viável a análise de configuração ou não de união estável
nos próprios autos do inventário, caso as circunstâncias assim o permitam. Com efeito, já
foi decidido que, “Desde que documentalmente comprovados os fatos no curso do inventário,
sem necessidade de procurar provas fora do processo e além dos documentos que o instruem,
nesse feito é que devem ser dirimidas as questões levantadas, prestigiando-se o princípio da
instrumentalidade, desdenhando-se as vias ordinárias” (REsp. no 57.505 MG, 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, em 19/3/96, DJ de
9/9/96, pág. 32368).
Não obstante, as provas carreadas aos autos não demonstram, de forma
inequívoca, a união estável entre o falecido e a agravante, inexistindo instrumento público
ou particular firmado pelos conviventes. Verifica-se, outrossim, que Nivaldo Pereira da
Silva e Izaura da Silva Moreira afirmaram a fls. 66/69 (autos principais) que a última era
casada com o falecido, pretendendo sua nomeação como inventariante.
Assim, dependendo o reconhecimento da união estável de outras provas, de
rigor a remessa da questão às vias ordinárias, nos termos do art. 612, do Código de
Processo Civil, conforme anteriormente determinado pelo juízo a quo, o que, conforme
informações de fls. 22/23, ainda não foi atendido pela agravante Alexandra.
Ressalte-se que “Há questões de fato e de direito que demandam dilação
probatória e exigem, por isso, processo à parte, no qual possam ser dirimidas. Essas
devem tramitar perante o juízo competente, em rito próprio, com ampla cognição. Também
assim devem ser processadas as questões de fato e de direito estranhas à ação de
inventário e partilha” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 2012, 12a ed., Revista dos
Tribunais, p. 1.424, art. 984:2).
Feitas essas considerações tem-se que, ausente o reconhecimento de união
estável entre a agravante Alexandra e o falecido, não se revela despropositada a decisão
que determinou que a esposa do de cujus, a qual reside em imóvel constante do espólio
(Avenida Prefeito Paulo Lauro, 51, Jardim Edda, São Paulo/SP), figure como
inventariante, nos termos do art. 617, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273098-39.2019.8.26.0000
4
Diante disso, nada há a ser alterado, devendo ser mantida a decisão atacada.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator